Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-35.2022.8.11.0053
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1001509-35.2022.8.11.0053
Recorrente: ERCILIA CONSTANTINO BARBOZA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 11 de setembro de 2023
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT. DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA EM ZONA RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO NA UC DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL NÃO CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, condenando a empresa ao pagamento de R$ 1.000,00(mil reais) a título de danos morais.
2. Insurgência da parte promovente pela majoração dos danos morais.
3. Analisando as provas do processo, verifica-se que não há qualquer protocolo ou reclamação pelo consumidor, bem como provas de que sua residência teve suspenso o serviço de energia.
4. Ausente provas de que houve interrupção por prazo superior, não configurado o ato ilícito. Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que a residência do Recorrido tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial, visto que não foi colacionado um único número de protocolo registrado pelo titular da UC.
5. A falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, como fotografias/vídeo de sua residência sem energia ou por meio da produção de prova oral, no entanto, o consumidor se manteve inerte com a produção de provas capaz de embasar os fatos alegados.
6. Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
7. Dano moral não caracterizado.
8. Sentença mantida em razão do princípio da vedação da reformatio in pejus.
9. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001509-35.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERCILIA CONSTANTINO BARBOZA - CPF: 551.209.201-44 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023